Tribunal: STF
Processo: AO 2809
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da União e do Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, na qual requer sejam julgados procedentes os pedidos para:



    “que seja reconhecida a decadência e, ato contínuo, declarada a ilegalidade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110-15.2018.2.00.0000, restabelecendo-se, assim, os efeitos dos Atos n. 1.047/2010, n. 1.495/2015 e n. 505/2018, todos editados pelo TJES, de modo a confirmar legalidade tanto do PAD (inexistência de prescrição capaz de fulminar a pretensão manifestada no PAD n. 2012.01.382.054/0029712-17.2015.8.08.0000), quanto da decisão que indeferiu o pleito de titulação no cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Comarca de Cariacica apresentado por Carlos Alberto Santos Guimarães pela absoluta ausência do cumprimento dos requisitos previstos no art. 208 da Constituição Federal de 1967 (EC n. 01 e EC n. 22/1982), quais sejam: (i) designação como substituto oficial na forma da lei, isto é, designado como substituto legal mediante ato formal pelo Magistrado Diretor do Foro, conforme exigências dos arts. 19 e 21 da Lei Estadual n. 2.711/1972; arts. 19 e 21 da Lei Estadual n. 2.965/1974; art. 3º da Lei Estadual n. 2.953/1974; art. 26 da Lei Estadual n. 3.208/1978; art. 52 da Lei Estadual n. 3.343/1980; art. 65 da Lei Estadual n. 3.526/1982 e art. 55 da Lei Estadual n. 3.507/1982 e, ainda, da mens legis da EC n. 22/1982 que excluiu expressamente da regra os funcionários de fato, conforme amplamente exposto na fundamentação supra; e (ii) cinco anos de exercício da substituição regular, quando da promulgação da EC n. 22/1982 ou até 31 de dezembro de 1983, com a consequente declaração da interinidade (precariedade) da função delegada.”



    O Estado autor narra, em síntese, que:



    “A presente demanda tem por objeto o acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110-15.2018.2.00.0000 (Id. 4361506), no bojo do qual foram analisadas a legalidade (e suas repercussões, como a questão da vacância para fins de oferta em concurso público) tanto do (i) ato do TJES que cassou a titularidade de serventia extrajudicial (Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona Judiciária da Comarca de Cariacica/ES) concedida a Carlos Alberto dos Santos Guimarães (Ato n. 1.047/2010), já falecido (sucedido por seu espólio), quanto da (ii) penalidade de perda da delegação que lhe foi imposta também pelo TJES (através dos Atos n. 1.108/2011 e n. 1.495/2015) em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em 2011. 



    […]



    Em síntese, esses dois atos administrativos do TJES (Ato n. 1.047/2010 e Ato n. 1.495/2015), que ensejaram a perda da delegação do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES – seja por aplicação de penalidade administrativa, seja por reconhecimento da ausência de substrato constitucional para a titularização de serventia extrajudicial –, compuseram o objeto litigioso do PCA proposto por Carlos Alberto dos Santos Guimarães, o qual foi julgado parcialmente procedente pelo CNJ por decisão monocrática da eminente Conselheira Relatora (Id. 3842374), da qual o TJES, por seu eminente Desembargador-Presidente, interpôs o competente recurso, cujo resultado, entretanto, lhe foi desfavorável, inclusive na parcela em que havia sido reconhecida a higidez do PAD (reconheceu-se, de ofício, a prescrição). 



    […]



    Como se observa, o CNJ julgou procedente a pretensão, dando a seguinte solução ao caso: (i) acolheu o pedido para anular o Ato n. 1.047/2010 em relação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães e restabelecer a decisão do Conselho da Magistratura do TJES que lhe concedeu a titularidade do 1º Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES; e (ii) declarou a ilegalidade da penalidade de perda da delegação aplicada no segundo PAD instaurado pelo TJES (tombando sob o n. 0029712-17.2015.8.08.0000), anulando, assim, os atos finais desse procedimento: os Atos n. 1.495/2015 e n. 505/2018. 



    O acórdão do CNJ impugnado nesta sede processual, ao confirmar a titularidade de serviço notarial e registral ao arrepio das condicionantes constitucionais, além de ter pronunciado a prescrição com base em premissas equivocadas, destoantes das diretrizes jurisprudenciais, padece, rogata venia, de graves vícios de ilegalidade, com grave repercussão sobre o erário estadual, dados suficientes para que lhe seja emprestada a pecha de decisão teratológica, de modo a inaugurar a competência originária do STF, esfera na qual deve ser anulada para restaurar a ordem jurídica.



    […]



    Do relato anterior, infere-se que o CNJ confirmou a titularidade de delegação de serventia extrajudicial em hipótese fática na qual o TJES demonstrou, por meio de minudente confrontação histórica da legislação de regência, que o ex-serventuário da justiça não preenchia os requisitos exigidos pelo art. 208 da Constituição Federal de 1967 para configuração do direito subjetivo, incidindo o ato hostilizado em grave ofensa ao texto constitucional, de sorte a impor a atuação do Poder Judiciário (em exceção à diretriz da autocontenção judicial) para anulá-lo, haja vista que, além de a parte ter decaído do seu direito de anular ato administrativo, suas premissas estão em dissonância com o texto constitucional e balizas legais, o que, data maxima venia, impede a deferência da valoração realizada na espécie vertente pelo órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário .



    […]



    Conforme narrado, o CNJ, nos autos do PCA subjacente à presente ação, resolveu anular ato administrativo editado pelo TJES em 2010. 



    […]



    Associado a isso, tem-se, de outro lado, que o pretendido controle de legalidade de aludido ato administrativo somente foi deflagrado em 10/08/2018, quando o senhor Carlos Alberto dos Santos Guimarães deflagrou o PCA perante o CNJ. 



    Ou seja, entre a edição do ato administrativo e a iniciativa de impugnar a sua validade passaram-se mais de 05 (cinco) anos, sobrepujando patente a ocorrência da decadência, o que inviabiliza o controle exercido pelo CNJ. 



    […]



    A legitimação de titularidade de serventias extrajudiciais por pessoas não aprovadas em concurso público somente era possível à luz da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela EC n. 22/1982. 



    […]



    Quatro, portanto, são (ou melhor, eram) os requisitos que emergem (ou emergiam) do texto constitucional pretérito para caracterização do direito subjetivo à efetivação: (i) um primeiro, de caráter subjetivo, consistente na qualificação do serventuário como substituto do titular; (ii) um segundo, de natureza formal, consistente na necessidade de investidura na forma da lei (leia-se: legislação dos Estados e Distrito Federal); (iii) o terceiro, de caráter objetivo, relativo ao prazo de cinco anos de exercício na mesma serventia, a ser comprovado até 31 de dezembro de 1983; (iv) e, por fim, o quarto, de natureza temporal, consistente na necessidade de que a vacância se operasse na vigência da Constituição Federal de 1967, até 31 de dezembro de 1983, data a partir da qual o art. 207 passou a exigir regular aprovação em concurso público de provas e títulos. 



    […]



    Estabelecidas essas premissas, insta pontuar que o ex-serventuário Carlos Alberto dos Santos Guimarães, já falecido e com representação processual por seu espólio, somente foi designado para responder como substituto do Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona Judiciária da Comarca de Cariacica/ES em 17/12/1982, por meio da Portaria n. 23/1982 (Id 3231804, p. 2). Antes dessa data não havia ato formal de designação como substituto efetivo do titular, fato que impede o reconhecimento do lapso temporal necessário para a efetivação quando da ocorrência da vacância da serventia. 



    […]



    O art. 208 da CF/1967, ademais, exigiu a comprovação de um quinquídio de substituição regular.



    […]



    O dispositivo contemplou, portanto, os substitutos investidos na forma da lei que: (i) continham cinco anos de exercício na publicação da EC n. 22/1982 ou (ii) completassem o período até 31 de dezembro de 1983. A estipulação do limite temporal (31/12/1983) não decorreu de mera liberalidade do Congresso Nacional.



    […]



    A norma constitucional, de fato, pretendeu beneficiar aqueles substitutos investidos legalmente e que, no dia 29 de junho de 1982, já possuíam cinco anos de exercício (“contem”) ou contavam com três anos, cinco meses e vinte o oito dias de substituição, mas até o dia 31 de dezembro de 1983, completassem o quinquídio exigido pela norma de exceção (“venham a contar”). 



    […]



    De outro turno, cumpre rememorar que, quanto ao Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES), cuja conclusão foi pela perda da delegação3 , o CNJ anulou a penalidade aplicada por compreender prescrita a pretensão punitiva estatal. Foram, assim, anulados os Atos n. 1.495/2015 e n. 505/2018. 



    […]



    o art. 200 do CC/2002 estabelece textualmente que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. A sentença penal que condenou o cidadão Carlos Alberto dos Santos Guimarães pelo crime de peculato, após ser mantida na integra pelo TJES, foi desafiada pelo REsp n. 1.271.282/ES, cujo trânsito em julgado se operou apenas em 01/09/2021. Dessa forma, ainda que se considere legítimo o raciocínio desenvolvido na decisão acima colacionada (o que não é verdade), apenas poder-se-ia cogitar da fluência do prazo prescricional após a superação do fato impeditivo consagrado no dispositivo legal em comento, qual seja: trânsito em julgado da decisão penal.



    […]



    Não bastasse tal circunstância, suficiente para descortinar a ilegalidade da decisão do CNJ que pronunciou a prescrição em hipótese fática permeada por ilícito apurado também na esfera penal, há, ainda, um segundo vício decorrente da aplicação da pena em concreto, quando se sabe que a incidência da prescrição regulada pelo Código Penal nos processos administrativos disciplinares ou ações de improbidade deve se dar em sua forma abstrata, e não pelo montante da pena aplicada na sentença condenatória.”



    Ao final, requer “que seja reconhecida a decadência e, ato contínuo, declarada a ilegalidade do acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA n. 0006110-15.2018.2.00.0000, restabelecendo-se, assim, os efeitos dos Atos n. 1.047/2010, n. 1.495/2015 e n. 505/2018, todos editados pelo TJES”.



    Citada, a União apresentou contestação, na qual argui, em síntese:



    “No caso, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional (art. 130-B da CRFB/88) e com base nas provas existentes, concluiu pela anulação do ato administrativo nº 1.047/2010, que desconstituiu a delegação concedida, ficando, assim, restabelecida a decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal que reconhecera a titularidade do requerente na serventia, para todos os fins de direito; e reconheceu a prescrição da pretensão administrativa sancionatória no PAD 0029712-17.2015.8.08.0000, instaurado no TJ/ES, restando, por via de consequência, anulados os atos nº 1.495/2015 e 505/2018. 



    Entendeu-se, ainda, que os requisitos constitucionais para o exercício da titularidade teriam sido preenchidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    É possível extrair do Procedimento de Controle Administrativo que ensejou a propositura desta ação que há um extenso conteúdo fático e probatório, interligado entre si, que justifica a conclusão a que se chegou, requerendo a União, desde já, que todos os fundamentos indicados na decisão impugnada sejam considerados como integrantes da presente contestação para fins de impugnação específica dos argumentos aduzidos na petição inicial, uma vez que vários argumentos trazidos pelo autor em sua petição foram apreciados no âmbito do processo administrativo, havendo fundamentação suficiente por parte do CNJ. 



    Desse modo, para dissentir desse órgão de controle do Poder Judiciário, seria necessária uma profunda revisão das provas e dos fatos analisados, transformando essa Suprema Corte em órgão de revisão ordinária das decisões exaradas pelo referido órgão de controle, em contrariedade ao entendimento pacífico de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar no exame de mérito da atuação de controle administrativo dos atos de Tribunal.



    […]



    Os argumentos esgrimidos pelo autor quanto ao suposto não preenchimento dos requisitos previstos na Constituição então vigente, para que a parte interessada fosse nomeada titular da serventia, foram devidamente analisados e rechaçados no bojo do Processo de Controle Administrativo 0006110-15.2018.2.00.0000. 



    Apurou-se, com base em fartos elementos de prova, que o interessado, de fato, preenchera as exigências do texto constitucional, não havendo de ser prejudicado por deficiência na forma. Ou seja, a substituição que exercia regularmente desde o ano de 1972 foi entendida como suficiente para lhe reconhecer a condição de oficial titular, com arrimo no art. 208 da CF/1967.



    […]



    Como se vê, o entendimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, longe de ser teratológico, mostra-se razoável e plenamente justificado. Assim, ausente a legalidade, a pretensão do autor não há de ser acolhida por essa Suprema Corte pelas razões já apresentadas no item II.1 desta contestação. 



    Aduza-se que a alegação de decadência também não há de prevalecer. 



    Ora, a própria Resolução nº 80/CNJ, que motivou a revisão pelos Tribunais de Justiça do Brasil da situação das serventias extrajudiciais, já pressupôs o afastamento da decadência para a revisão que fora determinada, diante de inconstitucionalidades que estavam ocorrendo. 



    De tal sorte, da mesma forma que o TJ/ES exerceu o controle (já em 2010) após bem mais de 5 anos da edição do ato que reconhecera a titularidade do interessado (deferida em 1993), não poderia o Conselho Nacional de Justiça deixar de restabelecer a legalidade ao reconhecer que o tratamento dado no caso concreto estaria em desacordo com a Constituição.



    […]



     No caso concreto, o fato, ao menos em princípio, não precisaria ser apurado previamente no processo penal para que fosse viável a deflagração e curso do correspondente Processo Administrativo Disciplinar. Apenas na hipótese de na instância penal ser reconhecida a inexistência de fato ou negativa de autoria (situações favoráveis ao réu), o que não ocorreu, é que haveria uma repercussão na esfera administrativa. 



    […]



    Sustenta o autor, no suposto segundo equívoco mencionado, que o prazo de prescrição deveria considerar a pena in abstracto. 



    Embora, em princípio, se deva fazer a contagem do prazo de prescrição pela pena máxima, sobrevindo a sentença penal, o cálculo da prescrição deve ser feito de forma retroativa.”



    Citado, o Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães não apresentou contestação (e-doc 82, fl. 80).



    É o relatório. Decido. 



    Diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.



    Diante da ausência de apresentação de contestação pelo Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, embora devidamente citado, decreto a sua revelia.



    Ultrapassado esse ponto, verifico que, na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que afastou o Ato 1.047/2010, em relação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães, restabelecendo a decisão do Conselho da Magistratura do TJES que lhe concedeu a titularidade do 1º Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, bem como declarou a ilegalidade da penalidade de perda da delegação que lhe foi imposta no bojo de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo TJES, anulando, assim, os Atos 1.495/2015 e 505/2018.



    O Estado do Espírito Santo argui em síntese: i) a incidência do prazo decadencial para revisar o Ato 1.047/2010-TJES; ii) o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 207 da CF/67 pela parte ré, ante a ausência de investidura formal no exercício da substituição da serventia e da ausência da observância do prazo de cinco anos de exercício da substituição da serventia até 31/12/1983; iii) a não incidência do prazo prescricional para a aplicação da pena de perda da delegação, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar, pela Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo.



    Delimitada a controvérsia, passo a análise, de início, à Regularidade do Ato 1.047/2010-TJES, o qual foi tornado sem efeito por decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0006110-15.2018.2.00.0000, para reconhecer a titularidade de Carlos Alberto dos Santos Guimarães à frente do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde a data da vacância da serventia (11.2.1987) até a data da publicação do Ato 505/2018 (18.12.2018)



    Nesse ponto, cumpre analisar, preliminarmente, a alegação do Estado do Espírito Santo de que teria transcorrido o prazo decadencial para a revisão do ato administrativo, Ato 1.047/2010, ante o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos. 



    Qualquer pretensão de invalidação de ato administrativo, sujeita-se a pretensão do autor ao instituto da prescrição. O artigo 1º do Decreto 20.910/1932 prevê um prazo de 5 anos para interposição de qualquer ação contra a Fazenda, nos seguintes termos:



    “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”



    De fato, verifica-se que o Ato 1.047/2010 foi publicado em 07/06/2010, sendo que o Procedimento de Controle Administrativo só foi distribuído perante o Conselho Nacional de Justiça em 10/08/2018, conforme informa o andamento processual constante na página eletrônica do CNJ, após, portanto, o decurso de mais de 5 anos do ato impugnado.



    Reconhecido, portanto, o decurso do prazo prescricional de sorte a fulminar a pretensão de revisão do Ato 1.047/2010 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Importante ressaltar que, ainda que ultrapassado esse fundamento, o ato impugnado, nesse ponto, também não subsistiria. 



    A decisão que afastou o Ato 1.047/2010-TJES, reconhecendo a titularidade do Carlos Alberto dos Santos Guimarães no 1ª Ofício da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica, restou assim fundamentada



    “A partir da apreciação dos documentos colacionados aos presentes autos verifico que o reconhecimento da condição de titular da serventia ao então requerente – ocorrida no ano de 1993 pelo Conselho da Magistratura –, foi respaldada em provas que revelaram a assunção de Carlos Alberto dos Santos Guimarães à condição de oficial substituto, ainda que o referido ato administrativo tenha sido produzido formalmente em momento posterior.



    Como se verifica, o então requerente trabalhava na serventia desde 1º.9.1973, mas apenas em 26.4.1982, passou a constar da sua ficha funcional o desempenho dessa atividade. Consta, ainda, que em 17.12.1982 foi formalizada a designação do então requerente para exercer as atividades de oficial substituto (Id 3231804) da serventia.



    […]



    A vasta documentação acostada aos autos (Id 3231806), utilizada também no processo que ensejou a regularização do enquadramento no ano de 1993, corrobora o fato de que o então requerente atuava como oficial substituto do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde o ano de 1973.



    […]



    Ante o exposto, consoante exaustivamente comprovado nos autos e levando-se em consideração o princípio da primazia da realidade, reconheço que o então requerente, Carlos Alberto dos Santos Guimarães era o substituto mais antigo do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, desde o ano de 1973.



    […]



    O reconhecimento da condição de substituto do oficial da serventia extrajudicial em questão, desde o ano de 1973, não constitui critério único capaz de atribuir ao então requerente a titularidade do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES.



    […]



    Os requisitos estabelecidos convergem com os previstos no art. 208, da Constituição Federal de 1967, acrescido pela Emenda Constitucional nº 22/1982.



    Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.



    A Resolução CNJ nº 80/2009 ainda confere uma ampliação maior do prazo, para fins de comprovação da substituição, qual seja, contar o substituto mais antigo com 5 (cinco) anos de substituição até a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.



    Seja pelo prazo da Constituição Federal de 1967 (EC nº 22/1982), seja pelo prazo da Resolução CNJ nº 80/2009, o fato é que o então requerente preenchia o tempo para ser considerado o titular do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, a partir da data da vacância, ocorrida em 11.2.1987, por ter sido o substituto do oficial do registro, conforme reconhecido no item anterior.



    […]



    Portanto, todos os requisitos exigidos para o reconhecimento da titularidade do então requerente foram devidamente cumpridos.



    […]



    Como dito, o caso dos autos é diferente! Em que pese o reconhecimento da titularidade do então requerente tenha ocorrido após o novo regime constitucional, frise-se, no ano de 1993, os critérios para alcançar a titularidade da serventia foram todos cumpridos antes da Constituição de 1988, inclusive em relação à data da vacância da serventia.



    Essa interpretação é tão cristalina que passou a constar expressamente da Resolução CNJ nº 80/2009, ao fazer as distinções necessárias para que não fossem cometidas injustiças quanto à titularização das serventias antes da Constituição de 1988, mas desde que cumpridos os requisitos da Constituição de 1967.



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido para anular o Ato 1047/2010, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, exclusivamente em relação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães, e reconhecer que o então requerente cumpriu todas as exigências do art. 208, da Constituição Federal de 1967 (EC nº 22/1982), durante a vigência da referida Constituição.



    Logo, ante a anulação do Ato 1047/2010 em relação ao requerente, fica restabelecida a decisão do Conselho da Magistratura do TJES, que reconheceu a titularidade do então requerente no 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, para todos os fins de direito.”



    Entretanto, como já afirmado na decisão que concedeu a medida liminar, tal entendimento não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE.



    Da análise dos autos, é possível assentar que Carlos Alberto dos Santos Guimarães foi designado como substituto no Cartório do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, em 17/12/1982, tendo assumido a titularidade do referido Cartório no dia 19/09/1993, por ocasião da aposentadoria compulsória do então titular, ocorrida em 11/02/1987, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC 22/1982. 



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o transcurso do período de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 22/1982, deverá se dar no pleno exercício da substituição da titularidade da serventia até o dia 31/12/1983, nos exatos termos do referido dispositivo que prevê que “Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena.



    2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983.



    3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988.



    4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994.



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 30.652-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 07/11/2016)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). ORDEM DENEGADA.



    1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes.



    2. A impetrante foi nomeada escrevente e substituta em 1978, respondendo, desde então, pelo Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas e Documentos de Araguaína-TO. Contudo, foi efetivada como titular da Serventia apenas no ano de 1997, na vigência da Constituição de 1988. Inexiste, portanto, o direito adquirido à efetivação, como titular, com base no artigo 208 da CF/67.



    3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.” (MS 29.027 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/03/2021)



    Vencido esse ponto, passo a análise da legalidade do Ato 505/2018-TJES, que aplicou a pena de perda da delegação a Carlos Alberto dos Santos Guimarães. 



    Em relação a essa controvérsia, o Estado autor sustenta que não incidiu o prazo prescricional para a aplicação da pena de perda da delegação, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar, pela Corregedoria-Geral de Justiça do Espírito Santo.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, ao apreciar a questão, assim se manifestou:



    “Considerando que o tema versado na presente preliminar refere-se à ocorrência de prescrição, verifico aqui a ocorrência de abuso na decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao aplicar penalidade ao delegatário mesmo após a ocorrência da prescrição. Vejamos.



    Conforme consta da decisão monocrática, a titularidade do então requerente à frente do 1º Ofício (Registro Geral de Imóveis e Anexos) da 1ª Zona Judiciária do Juízo de Cariacica/ES, foi reconhecida desde a data da vacância da serventia (11.2.1987) até a data da publicação do Ato 505/2018 (18.12.2018).



    Após a declaração de titularidade da serventia, ocorrida em 1993, o então requerente respondeu pelo Ofício até o ano de 2010, quando, através do Ato 1047/2010, foi determinada a cessação dos efeitos da delegação, ante a ausência do cumprimento dos requisitos constitucionais, conforme det